Tribunal: TJDFT
Processo: 0728134-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE REDE SOCIOFAMILIAR E ACOLHIMENTO EXTRAMUROS. CAUTELA JUSTIFICADA.
1. Agravo em Execução Penal contra decisão do Juízo da VEP que indeferiu pedido de desinternação condicional, ao fundamento de que a medida depende da existência de rede de apoio extramuros, a qual está diretamente vinculada à transferência da execução para a Comarca de Curitiba/PR, local onde a mãe do segurado reside e poderá lhe dar suporte na continuidade de sua terapêutica mediante tratamento ambulatorial.
2. As peculiaridades do caso justificam a cautela adotada pelo Juízo das Execuções, que apenas acatou sugestão da equipe multiprofissional no sentido de que a desinternação condicional do agravante depende do devido suporte da sua família, o que não é viável até transferência da execução para a Comarca de Curitiba/PR. O deferimento do pleito, nos termos em que formulado, implicaria na desinternação do paciente sem rede sociofamiliar e acolhimento extramuro, medida que apenas o deixaria largado à própria sorte, em situação de rua da mesma forma que antes da sua internação.
3. Agravo conhecido e desprovido.